Tribunal: TJSP
Processo: 2071352-47.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
r no 046, de 29 de dezembro de 2017, que "Institui o Programa de Incentivo ao Trabalho e requalificação profissional do Município de Ariranha, e dá outras providências", atualizada pelas Leis Complementares no 052/2018, no 057/2019, no 058/2019 e no 097/2023; e (iii) da Lei Complementar no 061, de 04 de setembro de 2019; e, (iv) por arrastamento, do Decreto no 2.932, de 15 de março de 2013, todos do Município de Ariranha. Instituição de programas de viés assistencial para contratação e capacitação de munícipes desempregados. Previsão de contratação temporária com contraprestação de serviços para a Municipalidade. Violação ao art. 111, inc. II e X, ambos da Constituição Estadual. Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Entendimento firmado pelo Egrégio STF, em sede de repercussão geral (Tema no 612). Ação procedente, com modulação dos efeitos da decisão.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2071352-47.2024.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 16/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/10/2024

Data de publicação:

16/10/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade da (i) Lei no 2.503, de 8 de março de 2013, que "Cria o Programa de Auxílio ao Desempregado denominado Trabalho Certo e dá outras providências", com as alterações introduzidas pelas Leis no 2.589/2014, no 2.662/2015, no 2.732/2017, no 2.740/2017, no 2.776/

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade da (i) Lei no 2.503, de 8 de março de 2013, que "Cria o Programa de Auxílio ao Desempregado denominado Trabalho Certo e dá outras providências", com as alterações introduzidas pelas Leis no 2.589/2014, no 2.662/2015, no 2.732/2017, no 2.740/2017, no 2.776/ 2018, no 2.825/2019, no 2.831/2019, e no 3.007/2023; (ii) da Lei Complementar no 046, de 29 de dezembro de 2017, que "Institui o Programa de Incentivo ao Trabalho e requalificação profissional do Município de Ariranha, e dá outras providências", atualizada pelas Leis Complementares no 052/2018, no 057/2019, no 058/2019 e no 097/2023; e (iii) da Lei Complementar no 061, de 04 de setembro de 2019; e, (iv) por arrastamento, do Decreto no 2.932, de 15 de março de 2013, todos do Município de Ariranha. Instituição de programas de viés assistencial para contratação e capacitação de munícipes desempregados. Previsão de contratação temporária com contraprestação de serviços para a Municipalidade. Violação ao art. 111, inc. II e X, ambos da Constituição Estadual. Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Entendimento firmado pelo Egrégio STF, em sede de repercussão geral (Tema no 612). Ação procedente, com modulação dos efeitos da decisão.